Tribunal: TJSP
Processo: 2021114-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução fiscal – IPTU– Excipiente que visa à extinção da execução, em virtude da nulidade da CDA – Descabimento – Nulidade do título executivo não constatada – Quaisquer dos coproprietários podem figurar no polo passivo da execução, na medida em que são titulares do imóvel e responsáveis pelo pagamento do tributo – Decisão mantida -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução fiscal – IPTU– Excipiente que visa à extinção da execução, em virtude da nulidade da CDA – Descabimento – Nulidade do título executivo não constatada – Quaisquer dos coproprietários podem figurar no polo passivo da execução, na medida em que são titulares do imóvel e responsáveis pelo pagamento do tributo – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021114-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante ANTÔNIO
PIMENTEL FILHO, é agravado MUNICÍPIO DE OURINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021114-63.2020.8.26.0000 (Na). 2
Agravo de Instrumento n. 2021114-63.2020.8.26.0000.
Agravante: Antônio Pimentel Filho.
Agravada: Prefeitura Municipal de Ourinhos.
Voto n.31.032.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - Execução fiscal IPTU Excipiente que visa
à extinção da execução, em virtude da nulidade da CDA

Descabimento Nulidade do título executivo não constatada
Quaisquer dos coproprietários podem figurar no polo passivo da
execução, na medida em que são titulares do imóvel e
responsáveis pelo pagamento do tributo Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Vistos.
ANTÔNIO PIMENTEL FILHO, nos autos da ação de
execução fiscal (proc. n. 1005665-95.2015.8.26.0408, do Setor de Anexo Fiscal da
Comarca de Ourinhos), que contra ele é movida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURINHOS, a título de cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 a 2014, apresenta
recurso de agravo de instrumento, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara referida,
que, sinteticamente, rejeitou os embargos de declaração da decisão que desacolheu a
exceção de pré-executividade oposta, na qual o excipiente visa à extinção da execução em
virtude da nulidade da CDA, sob a alegação de que o título executivo deveria discriminar a
cota parte de cada um dos coproprietários do imóvel. Por fim, pede a concessão do efeito
suspensivo ao recurso, e, ao final, o provimento deste, para o fim de ser reformada a r.
decisão agravada, nos termos sobreditos. Junta os documentos de fls. 11/112.
Foi determinada a imediata ida dos autos à Mesa.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021114-63.2020.8.26.0000 (Na). 3
Malgrado a combatividade dos dignos procuradores do
agravante, é de se entender que o presente recurso não reúne condições de prosperar.
Senão, vejamos.
Com efeito, a exceção de pré-executividade é providência
processual de cunho restritíssimo, sendo apenas admissível com a ocorrência de situação
jurídica clara e demonstrável de plano, de molde a obstar a execução. Isto significa que não
enseja qualquer tipo de dilação probatória ou abertura de debate mais aprofundado, para
possibilitar ao final o seu conhecimento.
O agravante argumenta, nestes autos, que a CDA seria nula
por não discriminar a cota parte de cada um dos coproprietários do imóvel,
responsabilizando integralmente apenas um deles.
Posto isso, conclui-se que a questão da copropriedade pode
ser analisada de plano; contudo, a arguição não procede.
Isto, pois se entende cabível a escolha de qualquer um dos
coproprietários para figurar no polo passivo da execução fiscal, posto que todos são
titulares do imóvel tributado e, portanto, para o credor, igualmente responsáveis pelo
pagamento do imposto.
Outrossim, a coproprietário executado pode se valer de ação
de regresso para reaver parte do valor pago na execução, de acordo com a cota-parte que
lhe pertence.
Não se há de falar, portanto, em iliquidez e incerteza dos
títulos, sendo cabível, a propósito, a lembrança do texto do artigo 204, caput, do Código
Tributário Nacional, que estabelece a presunção de liquidez e certeza de dívida
regularmente inscrita, presunção esta aqui não ilidida.
Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Apelação - Embargos à Execução Fiscal - IPTU - Alegação
de vício no processo diante da não citação do coproprietário Ausência - Solidariedade e
possibilidade de se cobrar qualquer um dos proprietários - Vício Afastado - Assistência
Judiciária - Possibilidade de condenação do beneficiário - Exigência do pagamento que
resta suspensa enquanto perdurar a situação de pobreza, respeitando o prazo de cinco anos -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021114-63.2020.8.26.0000 (Na). 4
Recurso não provido. (Apelação n. 99101040239773, 14a Câmara de Direito Público, j.
19.08.2010, Rel. João Alberto Pezarini).
“APELAÇÃO CÍVEL - Exceção de pré- executividade -
Alegação de nulidade da CDA - Ausência dos nomes dos coproprietários do imóvel -
Tratando-se de imóvel em condomínio, pode a execução fiscal ser direcionada a qualquer
um dos coproprietários, não havendo necessidade da qualificação de todos na inicial ou na
CDA - Sentença reformada - Recurso provido” (Apelação n. 9245809-03.2005, 15a Câmara
de Direito Público, j. 20.05.2008, Rel. Des. Eutálio Porto).
No mesmo sentido, esta C. Câmara já se manifestou:
“Apelação - Exceção de pré-executividade - Execução fiscal -
IPTU e Taxa de remoção do lixo domiciliar do exercício de 2002 - Matéria de ordem
pública - Cabimento - Alegada nulidade da CDA pela não inclusão no polo passivo de
todos coproprietários ou possuidores do imóvel Solidariedade - Litisconsórcio passivo
facultativo - CTN, art. 124, I e CC, art. 275 - Ausência de nulidade - Decisão que acolheu
a
exceção
de
pré-executividade
-

Recurso
provido”
(Apelação
n.
0047120-03.2003.8.26.0562, j. 23.08.2019, Rel. Des. Carlos Violante).
Assim, não se vê como acolher a pretensão do agravante,
imperiosa é a manutenção da r. decisão agravada, à qual adicionam-se os presentes
fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.